Tribunal: TJSP
Processo: 2057840-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança de diferença de indenização securitária. Honorários periciais. Responsabilidade pelo custeio.
É da vítima de acidente de veículo o ônus da prova de que o grau de incapacidade por ela apresentado é maior do que o apurado pela ré no âmbito administrativo, não se admitindo a inversão desse ônus, porquanto não aplicável à espécie o

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança de diferença de indenização securitária. Honorários periciais. Responsabilidade pelo custeio.
É da vítima de acidente de veículo o ônus da prova de que o grau de incapacidade por ela apresentado é maior do que o apurado pela ré no âmbito administrativo, não se admitindo a inversão desse ônus, porquanto não aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de relação de consumo.
Se a prova pericial foi requerida pela autora, compete a ela o adiantamento dos honorários periciais (CPC, art. 95). Tratando-se de autora beneficiária da gratuidade de justiça, caberá ao perito nomeado pelo Juízo realizar a perícia, desde que aceite o encargo. A responsabilidade pelo custeio da perícia ficará a cargo do Estado ou, caso fique vencida no final da demanda, da ré. Se o perito não aceitar o encargo, far-se-á a perícia médica pelo IMESC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057840-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é agravada MARINA IZABEL LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057840-36.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 36.401
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2057840-36.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS
AGTE.: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AGDA.: MARINA IZABEL LIMA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: MILTON COUTINHO GORDO
Agravo de instrumento. Seguro obrigatório (DPVAT).
Ação de cobrança de diferença de indenização
securitária. Honorários periciais. Responsabilidade
pelo custeio.
É da vítima de acidente de veículo o ônus da
prova de que o grau de incapacidade por ela
apresentado é maior do que o apurado pela ré no
âmbito administrativo, não se admitindo a inversão
desse ônus, porquanto não aplicável à espécie o Código
de Defesa do Consumidor, ante a ausência de relação
de consumo.
Se a prova pericial foi requerida pela autora,
compete a ela o adiantamento dos honorários periciais
(CPC, art. 95). Tratando-se de autora beneficiária da
gratuidade de justiça, caberá ao perito nomeado pelo
Juízo realizar a perícia, desde que aceite o encargo. A
responsabilidade pelo custeio da perícia ficará a cargo
do Estado ou, caso fique vencida no final da demanda,
da ré. Se o perito não aceitar o encargo, far-se-á a
perícia médica pelo IMESC.
Recurso parcialmente provido.
Seguradora
agrava
da
respeitável
decisão reproduzida a fls. 180/182 que, nos autos da ação de cobrança de
diferença de indenização decorrente de seguro obrigatório (Dpvat) movida
por vítima de acidente de veículo, determinou à agravante o depósito dos
honorários periciais. Sustenta, em síntese, que a prova pericial foi requerida
apenas pela autora, beneficiária da gratuidade de justiça, sendo dela o ônus de
provar a alegada insuficiência do valor recebido administrativamente. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057840-36.2020.8.26.0000 - rs
3
que a perícia médica pode ser realizada pelo IMESC e que os honorários
periciais devem ser suportados pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias.
Subsidiariamente, afirma que o valor fixado para os honorários é exorbitante,
comportando redução.
O pretendido efeito suspensivo foi
deferido.
É o relatório.
O inconformismo manifestado no recurso
comporta parcial acolhida.
Cuida-se de ação de cobrança de
diferença de indenização decorrente do seguro obrigatório, fundada em
alegada invalidez permanente decorrente de acidente de veículo, sustentando
a demandante que apresenta incapacidade em maior grau do que aquele
apurado pela seguradora no curso do processo administrativo.
De fato, é da autora o ônus da prova de
que o grau de incapacidade por ela apresentado é maior do que o apurado
pela ré na via administrativa, não se admitindo a inversão desse ônus,
porquanto não aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor.
A respeito da matéria, pede-se vênia
para transcrever trecho do voto proferido no julgamento do agravo de
instrumento
no
2064270-7.2015.8.26.0000,
relatado
pela
eminente
Desembargadora Berenice Marcondes Cesar e do qual participei:
“Vale
destacar
a
inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor
(CDC) ao caso em exame. Isso porque, embora as regras do CDC,
em geral, apliquem-se aos contratos de seguro, em se tratando
de seguro obrigatório (DPVAT), mudando a maneira de decidir,
tais regras não têm incidência porquanto não houve a
disponibilização de serviço mediante remuneração (CDC, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057840-36.2020.8.26.0000 - rs
4
3o, § 2o). A indenização a ser eventualmente paga pela
seguradora decorre da lei (Lei 6.194/74), e não de contrato,
inexistindo, pois, qualquer relação de consumo. Desse modo,
não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do
Consumidor na espécie.” (J. 16.06.2015).
Tal
entendimento
também
ficou
assentado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no
2084143-63.2015.8.26.0000, relatado pelo eminente Desembargador Celso
Pimentel. Confira-se:
“A
responsabilidade
pelo
pagamento dos honorários periciais será apurada a final e
imposta à ré, se vencida, ou ao Estado, não custando anotar
que no sistema do seguro obrigatório de veículos automotores
não há relação de consumo.” (J. 22.06.2015).
Registra-se, ademais, que a prova
pericial foi requerida tão somente pela autora, aplicando-se à espécie o
disposto no art. 95 do Código de Processo Civil, de modo que compete a
ela arcar com seu custeio e, sendo a demandante beneficiária da
gratuidade de justiça, a perícia deverá ser realizada pelo expert nomeado
pelo Juízo, se aceitar o encargo, ficando a responsabilidade pelo custeio
a cargo do Estado, por meio do Fundo Especial de Custeio de Perícias -
FEP, nos termos disciplinados pela Lei Estadual no 16.428/17, ou da ré,
caso esta fique vencida. Se o perito não aceitar, far-se-á a perícia médica
pelo IMESC.
Sobre o tema, já decidiu esta C.
Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT
AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO DE CONSUMO - AFASTADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057840-36.2020.8.26.0000 - rs
5
FUNDAMENTADA NO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CDC - INCIDÊNCIA
DO ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROVA PERICIAL
SOLICITADA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA -
CUSTEIO A CARGO DO ESTADO - INSURGÊNCIA DA RÉ CONTRA NOMEAÇÃO
DE PERITO PARTICULAR ESCOLHA A CARGO DO JUÍZO QUE DEVE SER
MANTIDA

DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (AI no 2154282-98.2019.8.26.0000 - rel.
Desembargador Cesar Luiz de Almeida - J. 21.08.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE.
PROVA PERICIAL. CUSTEIO. Prova pericial requerida pelo Autor.
Inteligência do art. 95 do CPC/2015. Por ser o Autor
beneficiário da gratuidade judiciária, deve ser observado o
parágrafo 3o, I, do referido dispositivo legal, determinando-
se a realização da prova por meio de órgão público
conveniado, observando-se a regulamentação trazida pela Lei
Estadual no 16.428/2017. RECURSO DA RÉ PROVIDO.” (AI no
2229717-78.2019.8.26.0000 - rela. Desembargadora Berenice Marcondes
Cesar - J. 07.11.2019).
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, para declarar que a responsabilidade pelo custeio da
prova pericial é da autora, afastando a determinação direcionada à ré de
depósito dos honorários periciais.
CESAR LACERDA
Relator